Tribunal: TJMT
Processo: 0004274-04.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004274-04.2017.8.11.0010
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 37474474) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 34865477):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO DEVEDOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 49, §1o, E 59 DA LEI No 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 59 da Lei no 11.101/2005 prevê que o “plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”, e, para além da clareza da redação do texto legal, em análise do tema, o eg. STJ já decidiu que “a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (STJ - Quarta Turma - REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 02/06/2015 - DJe 18/06/2015). Inteligência da Súmula no 581 do STJ.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004274-04.2017.8.11.0010. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 18/02/2020. Publicado em 28/02/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 36289971, opostos pela parte Recorrida, foram rejeitados (id. 49090480).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Recorrida teria dado causa à demanda e, tendo em vista o princípio da causalidade, requer “seja dado provimento ao presente Recurso Especial, com a reforma do acórdão proferido, de maneira a excluir a condenação em honorários (...) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, o que se admite apenas para argumentar, requer a condenação da Recorrida nas verbas de sucumbência (...). (id. 37474474 – p. 6)
Recurso tempestivo (id. 38253469) e devidamente preparado (id. 38260978).
Contrarrazões no id. 57277979.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ademais, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, que prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que o Recorrido teria dado causa à demanda e, tendo em vista o princípio da causalidade, deve ser reformado o acórdão “de maneira a excluir a condenação em honorários (...) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer a condenação da Recorrida nas verbas de sucumbência (...). (id. 37474474 – p. 6)
Contudo, a questão acima não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII